Tribunal: TJPA
Processo: 0800480-76.2021.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800480-76.2021.8.14.0087

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU, MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU, SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO NÃO SATISFEITO PELO MUNICÍPIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA POR ASSEMBLEIA GERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Limoeiro do Ajuru contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso manejado nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Limoeiro do Ajuru – SINDSPLIA, em razão do suposto não pagamento do 13º salário do exercício financeiro de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto da ação, ante a alegação de quitação dos valores discutidos; e (ii) aferir a necessidade de autorização expressa por assembleia geral para o ajuizamento da ação coletiva pelo sindicato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento da verba pleiteada não foi devidamente comprovado nos autos, uma vez que os contracheques anexados à contestação pelo ente municipal são apócrifos e desacompanhados de comprovação bancária, não se desincumbindo o agravante do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

4. No tocante à exigência de ata de assembleia do sindicato autorizando a propositura da ação, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de substituição processual, a legitimidade decorre da previsão estatutária, sendo desnecessária autorização expressa (AgInt no REsp 1799930/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 26/08/2019).

5. Inexistência de elementos que justifiquem a reforma da decisão monocrática, a qual se encontra alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ônus da prova do pagamento de obrigação pecuniária recai sobre o devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo admitida presunção.

2. Na substituição processual exercida por entidade sindical, a autorização expressa por assembleia geral não é exigível quando a legitimidade já decorre do estatuto da entidade.

"Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 485, I; Lei nº 9.494/1997, art. 2º-A."

"Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1799930/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 26/08/2019."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 19535864), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU – SINDSPLIA.

O agravante sustenta, em síntese, a inexistência de obrigação a seu cargo, sob a alegação de que os valores reclamados, notadamente os referentes ao 13º salário, já teriam sido devidamente quitados, conforme demonstrado pelos comprovantes anexados à contestação. Argumenta, ainda, que a suposta dívida não se reveste da certeza e liquidez necessárias para sua exigibilidade, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (CPC).

Alega, também, a perda superveniente do objeto da ação, sustentando que, tendo sido as obrigações integralmente satisfeitas, não haveria justificativa para a continuidade do processo, dada a ausência de interesse processual. Aponta precedentes jurisprudenciais que respaldam a extinção da demanda quando configurada a perda do objeto.

Além disso, aduz a necessidade de extinção do feito por ausência de ata de assembleia do sindicato autorizando a propositura da ação, documento essencial para a propositura de demandas coletivas contra a Fazenda Pública, conforme previsto no art. 2º-A da Lei nº 9.494/1997. Alega que tal exigência não foi cumprida nos autos, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 320 c/c art. 485, inciso I, do CPC.

Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno, alegando que a decisão impugnada impõe risco de dano grave e de difícil reparação, na medida em que ensejaria o pagamento em duplicidade do 13º salário dos servidores. Defende que a sentença não ficou sujeita ao reexame necessário, conforme art. 19 da Lei nº 4.717/65, e que a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano justifica a concessão da tutela pleiteada.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e extinguir a ação, diante da perda superveniente do objeto e da ausência de documento essencial para sua propositura.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 20938404).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Em suas razões recursais, o Município de Limoeiro do Ajuru defende a perda superveniente do objeto da ação em razão do pagamento do 13º salário do exercício financeiro de 2020.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que o Município de Limoeiro do Ajuru não trouxe qualquer documentação comprobatória da realização dos pagamentos atinentes ao 13º salário de 2020 aos servidores públicos municipais, na medida em que os contracheques acostados à contestação do ente municipal são apócrifos e não estão acompanhados do extrato da transação bancária ou do comprovante de depósito correspondente.

Isto posto, considerando que a prova do pagamento não admite presunção, recaindo no devedor o ônus de demonstrá-la de forma efetiva, entendo que o Município de Limoeiro do Ajuru não se desincumbiu do ônus de provar o fato desconstitutivo do direito autoral, conforme disciplina o art. 373, II, do NCPC.

No que concerne a ausência de ata de assembleia do sindicato autorizando a propositura da presente ação, assim como o juízo de origem, entendo que merece ser rejeitada nos termos do que foi decidido pela 3ª Turma do STJ, no AgInt no REsp 1799930/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/08/2019:

“1. Ação civil pública, ajuizada pelo Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais, na qual sustenta a nulidade de cláusulas de contratos de arrendamento mercantil.

(...)

3. Por se tratar do regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, sendo desnecessária nova autorização ou deliberação assemblear.

(...)

9. As teses de repercussão geral resultadas do julgamento do RE 612.043/PR e do RE 573.232/SC tem seu alcance expressamente restringido às ações coletivas de rito ordinário, as quais tratam de interesses meramente individuais, sem índole coletiva, pois, nessas situações, o autor se limita a representar os titulares do direito controvertido, atuando na defesa de interesses alheios e em nome alheio. (...)”

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 18/03/2025